Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711053-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNICA EDUCACIONAL AGRAVADO: ALFREDO CRUZ JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÚNICA EDUCACIONAL, em face da decisão proferida no juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037807-60.2015.8.07.0001, manejado por Alfredo Cruz Júnior, indeferiu a impugnação à penhora em que se alegava excesso de penhora. Inicialmente o agravante informa que foi penhorado o imóvel apartamento 405 do Bloco I da SQS 312, matrícula 156627, do 1o Ofício de Registro de Imóveis. Realizada a constrição, apresentou impugnação alegando excesso de penhora e garantia da execução. No entanto a impugnação foi rejeitada, sendo essa a decisão ora impugnada. Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça – STJ determinou a penhora de 30% dos créditos do FIES que a agravante e as demais empresas têm a receber. Afirma que, desde outubro de 2018, quando começou a penhora, já foram penhorados mais de cinquenta milhões de reais da agravante e demais empresas executadas. Diz que o percentual de 30% foi fixado pelo STJ em atenção aos princípios da menor onerosidade e preservação da empresa. Assevera que, embora facultativo o financiamento pelo FIES,os contratos têm duração de quatro, cinco ou seis anos, em se tratando de graduação. Assim, eventual desvinculação da instituição financeira somente será relacionada aos novos contratos, permanecendo ativos os demais contratos. Dessa forma, não há possibilidade de que o débito não esteja garantido, tampouco que o exequente venha receber o valor em decorrência de eventual possibilidade do fim do FIES. Salienta não ser razoável supor que o programa, financiado pela União, tenha fim sem qualquer garantia dos contratos já celebrados, ou mesmo que a mantenedora poderia não mais aderir ao FIES, encerrando os contratos já existentes. Aduz que a penhora do FIES que, ressalta, continuará a ocorrer mensalmente, juntamente com a penhora da aeronaves e do apartamento, representam, no seu entender, claro excesso de execução “com grave onerosidade excessiva à executada”. Salienta que a finalidade de satisfação do crédito do credor deve ser compatibilizada com a menor onerosidade para o devedor. Conclui que estando garantida a dívida exequenda, a penhora do imóvel mostra-se “demasiadamente agressiva e desnecessária”. Cita precedentes deste e. Tribunal. Chama atenção para o fato de que, diante da atual crise no mercado imobiliário, as chances de arrematação em primeira hasta são poucas, circunstâncias diminuiria o lance mínimo em 50% do valor da avaliação. Alega que o excesso de penhora gera enriquecimento ilícito e pode ser suscitado a qualquer tempo, por ser considerado matéria de ordem pública. Adverte que o exequente propôs novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica (0705707-35.2020.8.07.0001) em desfavor de mais de 40 empresas, tendo sido determinada, entre outras medidas a penhora de 30% dos créditos do FIES, além de bloqueio de verbas, pelo sistema BACENJUD. Indica a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ao final postula a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, no mérito, o “provimento do agravo para, tornando definitivo o efeito suspensivo concedido, anular a decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de penhora para que seja desconstituída a penhora do apartamento 405 do Bloco I da SQS 312, matrícula no 156.627 - 1o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. O agravado se adiantou apresentando contrarrazões ao recurso. Em breve resumo consigna que a agravante deixou de comprovar que o crédito já foi satisfeito em virtude das penhoras já efetivadas; que no AI 0704704-14.2021.8.07.0000 a agravante resiste à aplicação de litigância de má-fé, após negar ser a proprietária do imóvel penhorado; que há decisão nos autos do Incidente de Desconsideração constatando que a transferência de mantenedoras da agravante para outra empresa do grupo com a finalidade de frustrar as penhoras de créditos de recompra do FIES; que a última atualização do débito, em 21.08.2019, já abatido o valor penhorado à época, apontava o valor de R$ 60.023.605,34, sendo que a aeronave penhorada e o imóvel em tela juntos somam R$11.830.000,00, portanto, ainda restaria em aberto o débito no valor de R$ 48.193.605,34; que existe decisão em outro agravo de instrumento reconhecendo ser insuficiente a penhora de créditos do FIES para saldar o débito; Conclui que o recurso não deve ser conhecido, por ser manifestamente improcedente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Alternativamente pede seja negado o efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais, e, no mérito o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, sem prejuízo de posterior análise, por ocasião do julgamento do mérito, constato a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, razão pela qual dele conheço. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Analisando as razões recursais, em exame preliminar, constato existência da presença dos requisitos para concessão do postulado efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, segundo afirmado pelo agravado em suas razões recursais, o valor apurado com a penhora do FIES já soma a expressiva quantia de aproximadamente 58 milhões de reais, havendo ainda penhora de uma aeronave no valor aproximado de R$8.500.000 reais. O agravado, por sua vez, não impugna especificamente esse valor, mas afirma que, mesmo considerando o valor do imóvel penhorado e da aeronave, ainda existiria um débito no valor de R$ 48.193.605,34, isso no entanto, segundo valores de agosto de 2019, como ele próprio informa em suas razões recursais. De outro lado, a prática de atos expropriatórios, com a ultimação da venda do imóvel em hasta pública ou mesmo com a adjudicação do imóvel, evidencia alto o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso, no julgamento do mérito, seja provido o recurso com a consequente desconstituição da penhora. Dessa forma, por prudência, impõe-se sobrestar a alienação do imóvel em tela até melhor análise pelo colegiado da questão sobre a suficiência dos bens e valores até então penhorados. Cabe, ainda, como providência apta a subsidiar os julgadores, solicitar ao juiz da causa que informe os valores à disposição do juízo oriundo da penhora sobre os valores do FIES. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para obstar a prática de atos expropriatórios em relação ao imóvel descrito nas razões do recurso – imóvel apartamento 405 do Bloco I da SQS 312, matrícula 156627, do 1o Ofício de Registro de Imóveis. Comunique-se ao Juiz da causa a presente decisão, solicitando informações acerca dos valores à disposição do juízo oriundo da penhora sobre os valores do FIES. As contrarrazões já foram apresentadas. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator